Tribunal: STF
Processo: AR 1002
Classe: AR
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-11-17
Data de publicação: 1977-11-17

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA.
INAPRECIADO O MÉRITO DA CONTROVERSIA, PORQUE NÃO CONHECIDO O RECURSO
EXTRAORDINÁRIO POR FALTA DE PREQUESTIONAMENTO, JULGA-SE IMPROCEDENTE
AÇÃO RESCISÓRIA QUE VISA A APRECIAR QUESTÕES DE MÉRITO AUSENTES DO
ACÓRDÃO RESCINDENDO.